Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COERENTES. COMPROVADO O DOLO DE FAVORECER INTERESSE PRÓPRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de coação no curso do processo se a prova oral confirmou que uma das testemunhas sofreu pressão e ameaça por parte do apelante para que não prestasse depoimento nos processos criminais movidos contra ele por sua ex-companheira, em razão de violência doméstica envolvendo o casal.

2. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação da pena-base, quando se mostra exacerbado, como na hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 344, caput, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase, reduzindo a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial aberto.